Tribunal: TJDFT
Processo: 0764058-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR COM INTUITO DE QUITAR O EMPRÉSTIMO ORIGINÁRIO E REDUZIR AS PARCELAS SEGUINTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTIGOS 42 E 43 DA LGPD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DA OFERTA INICIAL. DEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a cumprirem a oferta inicialmente formulada à autora, mediante a limitação da cobrança do empréstimo reportado nos autos a quatorze parcelas de R$ 1.840,41 (mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) e, ainda, proceder à devolução da quantia cobrada além das quatorze parcelas acima citadas, bem como do valor pago a título de “taxa de administração”, no montante de R$ 16.274,02 (dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos).
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inocorrência de contratação exclusiva com o Banco. Defende que a culpa é exclusiva da parte recorrida e a inaplicabilidade de fortuito interno. Ademais, aduz que a obrigação é impossível, uma vez que a proposta falsa não tem poder vinculante. Alega ausência de dano e a impossibilidade de responsabilização do Banco recorrente, diante da inexistência de cobrança indevida. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62463624. Contrarrazões apresentadas (ID 62463627).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a Súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação do banco réu na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
6. Em síntese, narra a autora que em 29/05/2023, foi contatada por uma funcionária do 1o Réu, correspondente do 2o Réu, que ofereceu uma proposta de portabilidade dos seus empréstimos do BRB para o Banco Safra. A proposta incluía um novo empréstimo de R$ 81.370,11, que deveria quitar o empréstimo do BRB (R$ 26.462,12), pagar uma taxa de intermediação de R$ 16.274,02 e antecipar parcelas totalizando R$ 37.119,24, resultando em 14 prestações de R$ 1.840,81. A Autora considerou a proposta vantajosa e confirmou os vínculos entre as instituições. No entanto, após seguir todas as instruções, ela se deparou com 35 prestações em aberto, totalizando uma dívida de R$ 64.428,35, em vez dos R$ 25.771,34 prometidos. Apesar de suas tentativas de resolver a situação, a atendente sempre pedia mais tempo e não finalizava o atendimento. A Autora, uma médica ética, não suspeitou ter sido vítima de um golpe, dado o acesso que a atendente tinha aos seus dados pessoais e financeiros. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de solucionar a lide.
7. Insta esclarecer, preliminarmente, que na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Na hipótese, verifica-se que as duas empresas colaboraram na venda do empréstimo em questão, uma vez que a funcionária da primeira ré, tinha acesso tanto aos dados pessoais da Recorrida quanto a todo o processo interno de aprovação do contrato (ID’s 62463574, 62463576, 62463577 e 62463578). Desta maneira, verifica-se que a terceira detinha informações pessoais da parte autora, que apesar de ter consentido com o novo empréstimo através de sua biometria facial, a negociação contratual foi conduzida de maneira questionável. A recorrida de fato autorizou o novo contrato, mas as circunstâncias da transação levantam dúvidas sobre sua legitimidade. De fato, a funcionária só poderia oferecer a suposta portabilidade do crédito se tivesse acesso a dados sensíveis da autora. Logo, resta evidente a falha na prestação de serviços, visto que o sistema do recorrente permitiu que terceiro acessasse os dados cadastrais da cliente, permitindo assim a emissão do boleto fraudulento.
9. Portanto, não há o que se falar em atribuição de responsabilidade exclusiva a vítima ou a terceiros, que resulta diretamente na obrigação de reparar os danos causados à consumidora.
10. Desta forma, a instituição recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade, alegando apenas que a autora foi vítima de golpe. Conforme evidenciado nos autos, o golpe só foi possível devido ao acesso indevido a informações que estavam sob responsabilidade do Banco réu. Deste modo, destaca-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, nos artigos 42 e 43, estabelece a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, obrigando-os a reparar os danos causados em caso de violação do dever de segurança dos dados.
11. Embora o recorrente argumente que não pode ser responsabilizado pela ação fraudulenta de terceiros que obtêm acesso aos dados pessoais da vítima, a doutrina reconhece a Teoria da Aparência de Direito, que considera como verdadeira uma situação jurídica que não o é. Isso se aplica ao caso do boleto falso, no qual o pagamento realizado de boa-fé cria um novo direito subjetivo de quitar o débito com o prestador de serviços, mesmo diante de uma situação jurídica falsa.
12. Desta maneira, trata-se de um risco inerente à atividade empresarial, sendo a segurança dos serviços um dever inegociável do fornecedor. Nesse contexto, uma eventual fraude não exime o fornecedor de sua responsabilidade perante o consumidor, sendo considerado um risco interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, é cabível a condenação das rés, de forma solidária, a cumprirem a oferta feita inicialmente à recorrida, limitando a cobrança do empréstimo mencionado nos autos a quatorze parcelas de R$ 1.840,41 (mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) e a devolverem o valor cobrado a mais das quatorze parcelas mencionadas, bem como o valor pago a título de "taxa de administração", que totaliza R$ 16.274,02 (dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos).
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.